Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702532-29.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO APELADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que rejeitou os pedidos formulados nos embargos à execução com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 46550901). Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva pedem o acolhimento da preliminar de prescrição do título executivo. Postulam o acolhimento da preliminar de prejudicialidade externa subsidiariamente. Pugnam pela extinção do feito sem resolução de mérito ante a inexequibilidade do título, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Pedem a reforma da sentença para reconhecer que o título executivo não veicula obrigação certa, líquida e exigível (id 46550914). Recolheram o preparo recursal (id 46550915). Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento da apelação (id 46550918). Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva requereram a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Argumentam que a continuidade dos atos constritivos de patrimônio, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707414-68.2021.8.07.0012, irá prejudicar seu labor e a sobrevivência. Salientam que houve a penhora de veículos e a nomeação de Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima como depositário de um dos bens nos autos da execução de título extrajudicial mencionada. Afirmam que há urgência na medida, haja vista que a apreensão do veículo do casal impossibilitará sua manutenção e sobrevivência. Pontuam que os elementos narrados na apelação são suficientes para demonstrar a possibilidade de provimento recursal (id 46752244). Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva apresentaram exceção de pré-executividade. Afirmam que somente foi apreciada a prescrição da dívida, que se consuma em cinco (5) anos, não havendo qualquer menção acerca da prescrição do título executivo extrajudicial, que ocorre após o transcurso de três (3) anos. Alegam que não houve a análise relativa à interrupção do prazo prescricional advinda da notificação extrajudicial a eles encaminhada. Argumentam que a exceção de pré-executividade é a via adequada para veicular a nulidade da execução pautada em título executivo prescrito. Pedem que seja declarada nula a execução, pronunciada a prescrição do título, conforme itens 1\5 desta; ou ainda prescrita a dívida, conforme itens 6\7 em conformidade com a apelação (id 46933579). É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil contempla a regra da legislação processual civil: as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata de efeito absoluto. As apelações recebidas apenas no efeito devolutivo, que possibilitam ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional, estão elencadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil (colocar na ordem direta): Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Logo, ressalva feita à disposição legal em contrário, a exemplo do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil quanto à apelação, as decisões judiciais surtem seus efeitos próprios (art. 995, caput, do Código de Processo Civil), mas sua eficácia pode ser inibida por ato do Relator do recurso, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, acaso preenchidos dois requisitos simultâneos: 1) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; 2) probabilidade de provimento do recurso.[1] A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[2] No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora). Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva alegam que há probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que os argumentos formulados não são suficientes para demonstrar, de forma robusta e cristalina, que as pretensões recursais serão providas. É de rigor mencionar que várias questões pontuadas na apelação já foram trazidas ao conhecimento deste Tribunal de Justiça por meio dos agravos de instrumento n. 0729259-61.2022.8.07.0000 e n. 0733801-25.2022.8.07.0000, sem qualquer modificação das decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau. Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva também não comprovaram a urgência necessária à atribuição de efeito suspensivo à apelação. O requerimento formulado pauta-se na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que acolheu os embargos de declaração opostos por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima e Matheus Clayton Ramalho Cardoso para determinar a substituição do depositário do bem Fiat Freemont Precisio, placa n. JKC7923, por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima, e nomear Nelson Alexandre da Silva Pereira como depositário do veículo GM/Celta 2P Life, placa n. JGL0J33 (id 158327580 dos autos n. 0707414-68.2021.8.07.0012). Mencionada decisão sequer deferiu a penhora de bens de Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva. Os atos constritivos foram objeto de decisão prolatada em 28.11.2022, oportunidade em que se decretou a penhora dos veículos referidos acima (143769336). Não se trata, portanto, de alteração fática recente. Saliento, de todo modo, que Nelson Alexandre da Silva foi nomeado depositário do veículo GM/Celta 2P Life, placa n. JGL0J33. E a posse de um dos automóveis afasta a alegação de que Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva ficarão privados dos meios necessários a garantir o labor e a sobrevivência do casal. O somatório das circunstâncias fáticas demonstra que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por Mara Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva. Nada a prover quanto ao pedido formulado em exceção de pré-executividade porquanto a pretensão relativa à prescrição já foi suscitada na apelação, via adequada para impugnar a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como para garantir a observância ao princípio da consumação, um dos vetores orientadores da atividade jurisdicional promovida na segunda instância. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 567 [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.